Tribunal: TJPA
Processo: 0819450-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819450-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADELSON PAIXAO CARVALHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE DETERMINOU A RECAPTURA DO APENADO/PACIENTE, POR NÃO TER ESTE APRESENTADO COMPROVANTE DE MORADOR DE RUA. HC UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA REALIZE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DO PACIENTE, PROCEDENDO A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO MANTER A RECAPTURA DO PACIENTE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Adelson Paixão Carvalho dos Santos
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

Consta da impetração, ID. 12009351,

que
A SEAP informou que o Paciente vem descumprindo as condições do regime aberto que lhe foi deferido, por deixar a bateria do monitoramento eletrônico descarregar algumas vezes, sendo que o Sr. oficial de justiça informou que não conseguiu localizá-lo por ser o mesmo morador de rua, por isso não pôde se justificar.

Ao ser intimado a apresentar comprovante de residência de morador de rua, a Defensoria Pública se negou por não vislumbrar meios. A Autoridade Coatora, dessa forma, decidiu prender o Paciente por não ter apresentado comprovante de residência da rua.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que, por ser morador de rua, não possui meios de conseguir um comprovante de residência, bem como uma forma adequada de recarregar a bateria de seu monitoramento eletrônico, no entanto, o mesmo pode ser facilmente localizado, não havendo razão para sua segregação cautelar tão somente por não possuir moradia, não tendo o juízo coator procedido qualquer audiência de justificação para tanto, razão pela qual postula a concessão do presente writ para que seja vedada a prisão do paciente por não ter apresentado comprovante de residência como morador de rua à autoridade coatora.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme ID 12200824.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12191114.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Ezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo não conhecimento do presente writ, por entender ser o mesmo substituto do recurso cabível, no caso, o agravo em execução penal.

É o relatório
.

VOTO

A

presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não conheço do habeas corpus manejado, por ser o mesmo substituto do recurso cabível, no entanto, vislumbro
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Pois bem. considerando que trata-se o paciente de pessoa moradora de rua, sem domicílio ou residência certa, fato este incontroverso nos autos, verifica-se que a constrição que foi determinada no mandado de intimação, para a recaptura do paciente, presente à ID 12191114, pelo simples motivo do mesmo não ter apresentado comprovante de residência da rua onde fica, ou de eventuais descarregamentos da bateria de sua tornozeleira eletrônica, não se mostram justificáveis para uma regressão se regime, muito menos para uma constrição cautelar do apenado/paciente, sem uma audiência de justificação prévia do mesmo.

Assim, apesar de não conhecer do presente mandamus, por ser o mesmo substitutivo do recurso cabível, concedo, de ofício, a ordem, para que a autoridade coatora realize, com a máxima brevidade, a audiência de justificação do paciente, não sendo justificável tão somente o motivo de impossibilidade de apresentação de documento de residência de morador de rua para proceder sua regressão de regime, levando-se em consideração a condição pessoal.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,
no entanto
DE OFÍCIO
, concedo a ordem, para que o juízo coator realize a devida audiência de justificação do paciente, conforme alhures.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023